Tribunal: TJPA
Processo: 0036200-68.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0036200-68.2007.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, ROBERTO CARLOS MACEDO LIMA

APELADO: ROBERTO CARLOS MACEDO LIMA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, MORALIDADE, LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NULIDADE DE PAD E DE ATO DEMISSIONAL. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO MORAL APTO A ENSEJAR INDENIZAÇÃO. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE ROBERTO CARLOS MACEDO LIMA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DEMISSÃO E A REINTEGRAÇÃO. UNANIMIDADE.

1.

A questão conflituosa cinge-se à nulidade do processo administrativo disciplinar que resultou na demissão do apelante do cargo de delegado de polícia civil em razão de vícios que macularam o procedimento e o ato demissional.

2.

Há frontal violação aos princípios da legalidade e impessoalidade na designação de membro da comissão que possuía inimizade com o autor, fato este confirmado pelos depoimentos testemunhais carreados aos autos.

3.

Inobservados também os princípios do contraditório e da ampla defesa em razão da ausência de diligências pela comissão para oitiva da vítima do crime praticado pelo denunciante da situação perante a Corregedoria de Polícia Civil, que resultou na abertura do PAD, testemunha esta que poderia fornecer importantes informações sobre o denunciante.

4.

Constatada a carência de motivação e falta de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da penalidade de demissão ante a ausência de demonstração que o Delegado apelante/apelado manteve sequer um dia o denunciante Dilmar Costa recolhido no cárcere, tampouco há provas da prática do crime de concussão, restando infundada a aplicação da san
ção
administrativa mais severa ao agente p
ú
blico.

5.

Irretocável o entendimento do magistrado
a quo
que apontou a violação à proporcionalidade e razoabilidade da pena de demissão ante a falta de provas contundentes do fato e ausência de análise quanto à atenuação de pena em razão da ficha funcional favorável ao investigado à época prevista na Lei Complementar nº 22/94, resultando na inexorável anulação da decisão administrativa demissional, a partir do relatório final da comissão processante, devendo o tramite seguir estritamente o procedimento previsto na LC, estando vedada a aplicação da penalidade de demissão ante sua clara falta de razoabilidade.

6.

Não havendo demonstração de dano moral que os atos possam ter resultado ao Delegado apelante/apelado, não há motivos para acolher o pedido de indenização, devendo ser mantida a sentença íntegra também neste capítulo.

7.

A sustação do ato demissional motivada pela nulidade do ato, em afronta aos já citados princípios constitucionais e administrativos, resulta na inafastável constatação de que o ato sequer deveria ter sido efetivado pela administração e, portanto, seus efeitos também são nulos, notadamente a suspensão do pagamento dos vencimentos do Delegado.

8.

A ilegalidade atinge o ato em sua origem e, consequentemente, a sua nulidade produzirá efeitos retroativos (
ex tunc
) à data em que foi emitido, trazendo as partes ao estado anterior, como resultado natural da decisão anulatória.

9.

O Delegado apelante/apelado faz jus ao recebimento de todas as remunerações com as devidas vantagens que a integram desde o afastamento de suas funções por força do ato demissional até a data de sua efetiva reintegração, valores estes que deverão ser apurados em liquidação de sentença.

10.

Recurso de apelação do Estado do Pará conhecido e não provido. Recurso de apelação de Roberto Carlos Macedo Lima conhecido e parcialmente provido somente para determinar o pagamento das remunerações no período compreendido entre a efetiva demissão e a data de sua reintegração, valores estes que deverão ser apurados em liquidação de sentença, mantidos os demais termos da sentença íntegros pelos fundamentos ora expostos. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos em Plenário Presencial (Híbrido) os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação do Estado do Pará e conhecer e dar parcial provimento à apelação de Roberto Carlos Macedo Lima somente para determinar o pagamento das remunerações no período compreendido entre a efetiva demissão e a data de sua reintegração, valores estes que deverão ser apurados em liquidação de sentença, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

27ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Público ocorrida em 11/09/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e Roberto Carlos Macedo Lima em face de sentença que julgou parcialmente o pedido para sustar o ato demissional, declarar a nulidade do PAD nº 120/2004-DGPC/PAD e determinar a reintegração do delegado ao seu cargo.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso sustentando que os atos demissionais do delegado obedeceram os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, moralidade e legalidade, razão pela qual requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Em suas contrarrazões o delegado Roberto Carlos refuta as alegações recursais e requer a apreciação do pedido de recebimento de remunerações e vantagens.

O Delegado interpôs apelação adesiva requerendo a reforma da sentença somente para o deferimento do pedido de indenização por danos morais, facultando o
quantum
ao arbítrio da turma julgadora, e a concessão da tutela antecipada requerida para o percebimento dos vencimentos retroativos.

O Estado do Pará contrarrazoou sustentando a inexistência de dano moral a ser reparado, bem como a preclusão do pedido de pagamento de verbas retroativo em razão da ausência de impugnação da omissão do juízo
a quo
em sentença via embargos de declaração, razão pela qual pugna pelo não provimento do recurso adesivo.

O Ministério Público opinou pelo provimento da apelação do Estado do Pará e desprovimento da apelação do Delegado.

Regularmente redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
dos presentes recursos.

A questão conflituosa cinge-se à nulidade do processo administrativo disciplinar que resultou na demissão do apelante do cargo de delegado de polícia civil em razão de vícios que macularam o procedimento e o ato demissional.

Entendo que restaram caracterizadas violações aos princípios da legalidade, impessoalidade, do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, motivação, razoabilidade e proporcionalidade. Explico.

Há frontal violação aos princípios da legalidade e impessoalidade na designação do Delegado Armando Tadeu Mourão Alonso como membro da comissão, mesmo após manifestação do Delegado apelante/apelado arguindo sua suspeição em razão de considera-lo inimigo pessoal e já ter arguido tal situação perante o Delegado Geral de Polícia Civil. Não obstante, ignorando por completo a grave situação e os princípios citados a comissão processante deliberou o prosseguimento dos trabalhos (ID 4109422 - Pág. 38), em que pese a
praxe
demandar a suspensão dos trabalhos para investigar a arguição.

No decorrer da instrução processual a inimizade entre o Delegado investigado e o membro da comissão foi confirmada pelos depoimentos das testemunhas
Janildo Carlos de Abreu Monteiro e Augusto Cesar Gil Cardoso (ID 4109441 - Pág. 21),
corroborando assim com a confirmação do fato.

Constato, também, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na ausência de diligências pela comissão para oitiva do senhor Itenevaldo Lima Silva, crucial para o deslinde da situação visto ter sido apontado como vítima de crime praticado pelo senhor Dilmar Costa (denunciante da situação perante a Corregedoria de Polícia Civil, que resultou na abertura do PAD), podendo fornecer informações sobre o denunciante.

Tais fatos reforçam o caráter de parcialidade no julgamento, eis que sinalizam a violação ao postulado da impessoalidade da comiss
ã
o processante.

Constato, ainda, a ausência de motivação e falta de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da penalidade de demissão. Não restou demonstrado que o Delegado apelante/apelado manteve sequer um dia o denunciante Dilmar Costa recolhido no cárcere, tampouco há provas da prática do crime de concussão, restando infundada a aplicação da san
ção
administrativa mais severa ao agente p
ú
blico.

Portanto, irretocável o entendimento do magistrado
a quo
que apontou a violação à proporcionalidade e razoabilidade da pena de demissão ante a falta de provas contundentes do fato e ausência de análise quanto à atenuação de pena em razão da ficha funcional favorável ao investigado à época prevista na Lei Complementar nº 22/94, resultando na inexorável anulação da decisão administrativa demissional, a partir do relatório final da comissão processante, devendo o tramite seguir estritamente o procedimento previsto na LC, estando vedada a aplicação da penalidade de demissão ante sua clara falta de razoabilidade.

Melhor sorte não merece o Delegado apelante/apelado em seu pleito de indenização por danos morais.

A abertura de procedimento administrativo se deu dentro da legalidade e visando a apuração de denúncia. Não vislumbro, deste modo, a comprovação de que a deflagra
çã
o do PAD se deu de má-fé e/ou exclusivamente por motivos de vingan
ç
a e persegui
çã
o ao autor da ação. Ademais, a ausência de condenação em processo criminal não enseja por si só o abalo moral.

Assim, não havendo demonstração de dano moral que os atos possam ter resultado ao Delegado apelante/apelado, não há motivos para acolher o pedido de indenização, devendo ser mantida a sentença íntegra também neste capítulo.

No que tange ao pleito de recebimento das remunerações advindas da reintegração, verifico que merece provimento. O Delegado autor, ora apelante/apelado, requereu desde a inicial e em sede de antecipação de tutela, além de sua reintegração, o recebimento das verbas remuneratórias que deixou de perceber durante a vigência do ato demissional.

O magistrado
a quo
deferiu parcialmente a liminar somente para determinar a reintegração do Delegado, registrando que os demais pleitos seriam apreciados em sentença. Contudo, verifico que a sentença foi omissa neste particular, deixando de apreciar a matéria em questão e ratificando apenas a tutela parcialmente deferida.

Tendo a análise do pleito sido devolvida a este Tribunal por força de expresso pedido em apelação adesiva, não há que se falar na preclusão alegada pelo Estado do Pará, visto que cabe ao juízo
ad quem
a apreciação de todas as matérias ventiladas pelas partes na inicial e reiteradas em apelação, mesmo que não tenham sido objeto de discussão no 1º grau.

Passo à análise do pleito. A sustação do ato demissional motivada pela nulidade do ato, em afronta aos já citados princípios constitucionais e administrativos, resulta na inafastável constatação de que o ato sequer deveria ter sido efetivado pela administração e, portanto, seus efeitos também são nulos, notadamente a suspensão do pagamento dos vencimentos do Delegado.

A ilegalidade atinge o ato em sua origem e, consequentemente, a sua nulidade produzirá efeitos retroativos (
ex tunc
) à data em que foi emitido, trazendo as partes ao estado anterior, como resultado natural da decisão anulatória.

Assim, deve o Delegado apelante/apelado receber todas as remunerações com as devidas vantagens que a integram desde o afastamento de suas funções por força do ato demissional até a data de sua efetiva reintegração, valores estes que deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação do Estado do Pará
e
conheço e dou parcial provimento à apelação de Roberto Carlos Macedo Lima
somente para determinar o pagamento das remunerações no período compreendido entre a efetiva demissão e a data de sua reintegração, valores estes que deverão ser apurados em liquidação de sentença, mantidos os demais termos da sentença íntegros pelos fundamentos ora expostos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/09/2023